Tribunal: TJSP
Processo: 9000646-78.2000.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e taxas do exercício de 2000. A sentença julgou extinta a execução fiscal em virtude de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 783, 803 e 485, IV do CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I da L.6.830/80. Pretensão à reforma - impossibilidade. Inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA. Súmula 392 do STJ.

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e taxas do exercício de 2000. A sentença julgou extinta a execução fiscal em virtude de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 783, 803 e 485, IV do CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I da L.6.830/80. Pretensão à reforma - impossibilidade. Inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA. Súmula 392 do STJ. Manutenção da sentença extintiva. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000646-78.2000.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado MERY PAPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000646-78.2000.8.26.0090 -Voto no 31181
2
Voto no 31181
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Apelado:
Município de São Paulo (exequente)
Mery Papo (executado)
Ementa: Execução fiscal. IPTU e taxas do exercício de 2000. A
sentença julgou extinta a execução fiscal em virtude de ausência
dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos dos arts. 783, 803 e 485, IV do
CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I da L.6.830/80. Pretensão à reforma -
impossibilidade. Inadmissibilidade de emenda ou substituição da
CDA. Súmula 392 do STJ. Manutenção da sentença extintiva.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Paulo contra sentença de fls. 42/44 que extinguiu a execução fiscal,
sem resolução do mérito, em virtude de ausência dos pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com
fundamento nos arts. 783, 803 e 485, IV do CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I
da L.6.830/803.
Sustenta
a
Municipalidade
a
possibilidade
de
redirecionamento da execução em face do atual proprietário, tendo
em vista o descumprimento do seu dever fiscal de manter o cadastro
do imóvel atualizado perante a Prefeitura. Pugna pela reforma da
sentença para determinar o prosseguimento da execução com o polo
passivo alterado (54/63).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000646-78.2000.8.26.0090 -Voto no 31181
3
A execução fiscal foi ajuizada originariamente em face de
“Zarif Canton Eng. Ltda.” e “Jader Fonseca Maciel Pinto”, em
dezembro de 2000, no valor de R$ 459,19, com o objetivo de
satisfação do crédito tributário decorrente de IPTU e taxas do
exercício de 2000.
O Município requereu a substituição do polo passivo a fls.
40.
Ato contínuo, o juiz, em sede de sentença, determinou a
substituição do polo passivo, com a correspondente alteração no
Distribuidor, sob o argumento de que o julgamento deve refletir o real
direcionamento da pretensão do exequente (contra o sujeito incluído).
Explicou que a demanda, agora, com alteração do polo
passivo, voltada para o novo sujeito executado, encontrava-se eivada
de vício na formação do processo, de acordo com o disposto na
Súmula 392 do STJ (que veda a substituição de CDA quando não se
tratar de correção de erro material ou formal).
Assim, extinguiu a execução fiscal, sem resolução do
mérito, em virtude de ausência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos
arts. 783, 803 e 485, IV do CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I da L.6.830/803.
A decisão deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000646-78.2000.8.26.0090 -Voto no 31181
4
Com efeito, apesar do art. 2o, § 8o, da LEF facultar à
Fazenda Pública a substituição da CDA que embasa a execução
fiscal, a Súmula 392 do STJ veda a modificação de seu sujeito
passivo quando não se tratar de correção de erro material ou formal.
Contudo, admite-se o redirecionamento da execução nas
hipóteses em que há sucessão do sujeito passivo após o lançamento
e a inscrição na dívida ativa ou no curso da execução fiscal.
Ainda assim, o caso apresentado não reflete as ressalvas
acima mencionadas porque, como devidamente apontado pelo juiz, “a
ação de execução fiscal deveria ter sido ajuizada contra o incluído, pois,
desde a ocorrência do fato gerador, este, em tese, ostentava a mesma
qualificação de sujeito passivo”.
Dessa forma, diante do impedimento de substituição de
CDA, a pretensão autoral direcionada para a nova pessoa acarreta a
incerteza e iliquidez ao título executivo que embasa a execução fiscal,
o que contraria o preconizado nos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, I da Lei
6.830/80, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato;
III a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000646-78.2000.8.26.0090 -Voto no 31181
5
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento
legal e o termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; e
VI
o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)
Dessarte, tendo em vista a falha no apontamento assertivo
com relação ao sujeito passivo da obrigação tributária, é de se
reconhecer a nulidade da CDA e de todo o processo executivo.
Assim, correta a extinção do processo, sem exame do
mérito, por ausência de pressuposto válido de constituição do
processo, nos termos do art. 485, IV c/c arts. 783 e 803 todos do
CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I da L.6.830/80.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora